Tribunal: TJES
Processo: 5000218-36.2026.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000218-36.2026.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: MARCELO SILVA SOUZA

IMPETRADO: 4ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIA INADEQUADA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado contra decisão d
o

J
uízo
C
riminal que indeferiu pedido da defesa para expedição de ofícios a órgãos públicos, visando
a
obtenção de documentos relativos à constituição de empresas supostamente vinculadas ao acusado em ação penal por associação criminosa e falsidade ideológica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de diligência probatória pelo juízo de origem configura ilegalidade apta a ensejar a concessão de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo, o que não se verifica na hipótese.

4. O indeferimento de prova integra o poder instrutório do magistrado, que pode avaliar a pertinência e necessidade da diligência, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

5. Não há direito líquido e certo ao deferimento de todas as provas requeridas pela defesa, mas apenas à sua apreciação fundamentada.

6. A decisão impugnada apresentou fundamentação idônea ao consignar a possibilidade de obtenção das informações diretamente pela defesa.

7. Ausente demonstração de negativa formal dos órgãos administrativos ou impossibilidade concreta de acesso aos documentos.

8. A via mandamental é inadequada, diante da existência de meio próprio de impugnação, conforme orientação da Súmula 267 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
C
ÂMARA CRIMINA
L

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 500
0218
-36.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
MARCELO SILVA SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4
ª VARA CRIMINAL DE C
ACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado
por

MARCELO SILVA SOUZA

(ID 17714473)

em
face d
e suposto ato coator de lavra do
JUÍZO DA
4
ª VARA CRIMINAL DE C
ACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

n
a
aç
ão
originária
nº
00
15984
-
02
.20
17
.8.08.001
1
,
que, em suma,
indeferiu o pedido de produção de prova documental

requerido pela defesa.

Quanto aos fatos, o

impetrante alega:
I)

responde
r
à ação penal
mencionada pela
suposta pr
á tica d a s conduta s descrita s
nos arts. 288
(associação criminosa)
e 299
(falsidade ideológica)
, na forma do art. 71,
todos do Código Penal;
II)
de acordo com a
denúncia, o
acusado
, na condição de contador,
seria
o responsável p
ela
abertura de empresas de fachada
que emitiam notas
fiscais
frias
, utilizadas para sonegar impostos;
III)

a
peça
acusatória revela q
ue a conduta do impetrante foi realizar a abertura das seguintes empresas: VG Moreira Distribuidora (CNPJ 31.035.911/0001-24), Cosme e Damião Pedroti ME (CNPJ 10.324.685/0001-85), LC Soares Transportadora ME (CNPJ 19.353.488/0001-69) e J P A CAMPOS-ME (CNPJ: 21.730.434/0001-17);
IV)
c
itado para apresentar resposta à acusação,
o

i
mpetrante assim o fez,
ocasião em que
alegou
a
ausência de conduta típica, pugnando pela produção de prova documental, consistente na expedição de ofício para as Juntas Comerciais do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, Receita Federal e receitas estaduais do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, a fim de apurar a responsabilidade contábil pela constituição das empresas;

V)
t
odavia,
a autoridade coatora indefer
iu o pedido, considerando
“
que a diligência pode ser realizada diretamente pela Defesa, mediante requisição de certidão junto às Juntas Comerciais, que fornecem informações sobre a constituição de pessoas jurídicas e eventuais alterações, independentemente de intervenção judicial.”;
VI)

para
demonstra
r
sua “
boa vontade”,
o impetrante
tentou proceder à retirada
das
informações junto às juntas comerciais
e
às receitas estaduais, não logrando êxito em ta
is
diligência
s
,
sendo
advertido
q
ue
as
informações só poderiam ser acessadas pelo titular das empresas ou por procurador munido de instrumento de procuração;
VII)

a prova pleiteada é fundamental para
que
alcan
ce
a verdade real, pois o impetrante não constituiu as empresas
VG Moreira Distribuidora, Cosme e Damião Pedroti ME e LC Soares Transportadora ME,
sendo que um simples ofício expedido pelo juízo seria apto a sanar a dúvida
;
VIII)

tem
direito líquido e certo quanto à produção da prova documental que foi requerida desde o início do processo para provar que não praticou as condutas descritas na peça inicial.

O
pedido liminar foi indeferido (ID 17860486).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 18362153).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da segurança (ID 18796565).

Quanto aos fatos,
ressalto
que a
denúncia tem origem nas investigações conduzidas no
P
rocedimento Investigatório Criminal nº 066/2015, pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado –

GAECO, no
âmbito
da denominada
Operação Âmbar
, instaurada para apurar a existência de organização criminosa voltada à prática de delitos contra a ordem tributária, notadamente mediante a emissão e comercialização de documentos fiscais ideologicamente falsos destinados a viabilizar esquemas de sonegação fiscal no setor de rochas ornamentais no Estado do Espírito Santo.

Segundo narrado na peça acusatória, as investigações revelaram a existência de estrutura criminosa estável e organizada, formada por falsificadores responsáveis pela criação de empresas fictícias e emissão de notas fiscais fraudulentas, bem como por empresários beneficiários do esquema, que utilizavam tais documentos para acobertar operações comerciais inexistentes e reduzir indevidamente a carga tributária incidente sobre suas atividades.

No núcleo responsável pela operacionalização da fraude figurariam Job Severo da Silva, Teófilo Gaspar do Nascimento e
Marcelo Silva Souza
, além de colaboradores que atuavam na constituição de empresas de fachada e na emissão dos documentos fiscais falsos.

De acordo com
a denúncia, o grupo atuava mediante a criação de pessoas jurídicas fictícias ou controladas por “laranjas”, utilizadas exclusivamente para emitir notas fiscais inidôneas e possibilitar a simulação de operações mercantis, com o objetivo de reduzir ou suprimir tributos devidos por empresários do setor econômico investigado.

Nesse contexto, o
Parquet
atribui ao denunciado Marcelo Silva Souza papel relevante no funcionamento do esquema fraudulento. Conforme descrito na exordial acusatória, ele seria responsável pela criação e instrumentalização de empresas “de fachada”, bem como pela obtenção de dados e documentos de terceiros que figuravam formalmente como responsáveis pelas pessoas jurídicas utilizadas no esquema. Sua atuação consistiria em providenciar a constituição simulada dessas empresas, bem como estruturar sua utilização para a emissão de documentos fiscais falsos destinados à circulação no mercado.

A investigação identificou que Marcelo Silva Souza participou da constituição simulada de diversas empresas, dentre as quais se destacam a VG Moreira Distribuidora, Cosme Damião Pedroti Comércio ME, P.A. Campos ME e C. Soares Transportes ME, pessoas jurídicas criadas com o emprego de dados de interpostas pessoas e utilizadas para gerar documentação fiscal fraudulenta.

Consta que tais empresas não desenvolviam efetivamente atividade econômica, mas serviam como instrumentos para emissão de notas fiscais ideologicamente falsas.

Além da criação d
as
empresas fictícias, a denúncia relata que Marcelo Silva Souza também fornecia suporte operacional ao esquema, inclusive por meio da intermediação na obtenção de certificados digitais e documentos necessários à emissão de notas fiscais eletrônicas, viabilizando tecnicamente a produção dos documentos falsos que posteriormente eram vendidos a empresários interessados em reduzir artificialmente a carga tributária.

As apurações apontaram que o
acusado
mantinha estreita comunicação com os demais integrantes do grupo, especialmente com Teófilo Gaspar do Nascimento e Job Severo da Silva, participando da organização e execução das atividades ilícitas.

Depreende-se que interceptações telefônicas autorizadas judicialmente revelaram diálogos que indicam a prestação de serviços consistentes na obtenção de dados de pessoas jurídicas e na preparação da documentação necessária para viabilizar o esquema fraudulento.

Ainda segundo a acusação, a atuação conjunta dos denunciados permitiu a emissão de milhares de documentos fiscais ideologicamente falsos, utilizados para simular operações comerciais inexistentes e gerar créditos tributários indevidos, ocasionando expressivo prejuízo à arrecadação estadual. A habitualidade e a divisão de tarefas entre os integrantes
evidenciariam
a existência de associação criminosa estruturada, voltada à prática reiterada de delitos contra a ordem tributária e de falsidade ideológica.

Pois bem.

Nos termos do que dispõe o art. 5º, LXIX, da Constituição Federal:
“
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Assim, o mandado de segurança constitui ação constitucional de natureza residual, destinada à proteção de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, quando inexistente meio processual idôneo capaz de reparar a lesão alegada.

Nessa
linha
,
a
jurisprudência pátria
tem admitido excepcionalmente o uso do
mandamus
contra ato judicial
, tão somente
quando demonstrada situação de manifesta ilegalidade e
não houver
recurso próprio apto a sanar o alegado constrangimento.

Na espécie, entretanto,
não se verifica ilegalidade
patente
,
na medida em que
o indeferimento de diligências probatórias integra o poder instrutório do magistrado, não sendo passível de impugnação p
ela via
eleita.

Isso porque
a defesa tem o direito de requerer a produção de provas, mas não possui direito líquido e certo quanto ao seu deferimento, já que é faculdade do
juiz,
guiado pelo princípio do livre convencimento,

deferir ou não a diligência postulada, mediante avaliação da pertinência ou não da prova requerida, conforme
regra do

a
rt. 184 do Código de Processo Penal.

Vale ressaltar que a Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal
preconiza que
a medida ou recurso adequado para o caso de decisão que indefere produção de provas é a correição parcial, sendo incabível,
a princípio
,
a via
eleita pelo impetrante
.

Tal
entendimento está em conformidade com o disposto no art. 5º, II, da Lei do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009),
segundo o qual n
ão se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.

No caso, o
magistrado
indeferiu a diligência
através de
decisão fundamentada, consignando que as informações pretendidas poderiam ser obtidas junto aos órgãos administrativos competentes, inexistindo necessidade de intervenção judicial.

N
a sequência, após o pedido de reconsideração, o
juízo
ressaltou que a defesa não comprovou a existência de negativa formal por parte dos órgãos administrativos, limitando-se a juntar documentos que indicavam o cancelamento das solicitações realizadas, sem demonstração de recusa injustificada ou impossibilidade material de obtenção das certidões pretendidas.

Dessa maneira,

não havendo ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a autorizar o controle excepcional pela via mandamental, mantenho a decisão
que indeferiu a diligência postulada pela defesa.

À
luz do exposto,
DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)